Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Processo civil e Consumidor. Superendividamento. Repactuação das dívidas. Interesse processual. Ausência. Dignidade da pessoa humana. Mínimo existencial preservado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de instauração de processo de superendividamento, ajuizado por servidora do Distrito Federal, sob fundamento de ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se o comprometimento da renda líquida, com base nas despesas efetivamente comprovadas, configura situação de superendividamento mesmo quando preservado o valor do mínimo existencial fixado em norma regulamentar
III. Razões de decidir
3. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, conforme artigo 54-A, §1°, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, a renda mensal do consumidor pessoa natural, como o valor necessário a se garantir o mínimo existencial, equivale a R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. Ausente nos autos detalhamento das dívidas e clareza sobre os valores comprometidos, deixando, pois, de demonstrar o comprometimento do mínimo existencial segundo os critérios objetivos legais, implica em afastar o alegado superendividamento.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905970, Ap. Cív. 0718057-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024, DJE 23.08.2024; TJDFT, Acórdão 1850346, Ap. Cív. 0714881-63.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18.04.2024, DJE 26.06.2024.